Tribunal: TJMT
Processo: 1061739-97.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061739-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARISA DOS SANTOS - CPF: 910.448.201-87 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1061739-97.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MARISA DOS SANTOS

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 02 a 06/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO. MORA DE OPERAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença proferida em ação que objetiva a declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e indenização decorrentes de descontos realizados em conta corrente sob as rubricas "TARIFA EMISSÃO EXTRATO" e "MORA DE OPERAÇÃO", reputados indevidos. Constatada, de ofício, a existência de questão prejudicial de mérito relativa à prescrição, diante do ajuizamento da ação após o transcurso do prazo prescricional em relação aos descontos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória e restituitória decorrente de descontos bancários indevidos encontra-se prescrita, bem como se a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia decorre de relação de consumo, incidindo o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Cada desconto configura lesão autônoma e faz surgir pretensão reparatória própria, iniciando-se o prazo prescricional na data de cada débito impugnado.

5.

Os descontos realizados antes de 05/09/2020 encontram-se prescritos, pois a ação foi ajuizada somente em 05/09/2025.

6.

A hipótese não caracteriza dano continuado apto a postergar o termo inicial da prescrição.

7.

Não há prova da ocorrência de causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição.

8.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença reformada. Prescrição reconhecida de ofício. Processo extinto com resolução de mérito. Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC às pretensões decorrentes de descontos bancários alegadamente indevidos em relação de consumo.

2.

O prazo prescricional inicia-se na data de cada desconto, por constituir cada lançamento fato autônomo e lesão individualizada.

3.

A realização de descontos sucessivos não configura, por si só, dano continuado apto a postergar o termo inicial da prescrição.

4.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, e 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27, 30 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.03.2021, DJe 15.03.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1002638-85.2023.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024, pub. 26.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1018782-34.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024, pub. 12.08.2024; TJRS, Embargos de Declaração nº 71008456576, Quarta Turma Recursal Cível, Rel. Glaucia Dipp Dreher, j. 29.03.2019.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática constante do ID 364947431, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, sustenta que sofreu danos materiais e morais em decorrência da falha na prestação do serviço, consistente na realização de descontos em sua conta bancária sob as rubricas "
TARIFA EMISSÃO EXTRATO EXTRATOmes(E)
" e "
MORA DE OPERAÇÃO
", os quais reputa indevidos.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, o recorrido suscita, preliminarmente, a impossibilidade de juntada de documentos após a apresentação da contestação. No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, embora a matéria não tenha sido suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial de mérito que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição,
nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil
. Passo, portanto, à análise da
prejudicial de mérito relativa à prescrição
.

O cerne da demanda reside na alegação da autora de que, na condição de titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira demandada, identificou descontos em sua conta corrente sob as rubricas "
TARIFA EMISSÃO EXTRATO EXTRATOmes(E)
" e "
MORA DE OPERAÇÃO
", os quais reputa indevidos.

Da análise dos extratos bancários acostados aos autos, verifica-se a ocorrência de oito descontos sob a rubrica "TARIFA EMISSÃO EXTRATO" no período compreendido entre
12/06/2020 e 04/09/2020
, bem como de dois descontos sob a rubrica "MORA DE OPERAÇÃO", realizados em
11/02/2020
(ID 364947409).

Sustenta que desconhece a origem dos referidos lançamentos e que jamais autorizou a realização dos débitos automáticos. Afirma, ainda, que buscou esclarecimentos junto à instituição financeira ré, sem, contudo, obter informações satisfatórias.

A controvérsia insere-se, inegavelmente, no âmbito de uma relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, no qual prevalece a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Nessa perspectiva, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual
"prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria".

Com efeito, considerando que a presente ação foi ajuizada em
05/09/2025
, encontram-se prescritas as pretensões referentes aos descontos realizados antes de
05/09/2020
.

Desse modo, considerando que a lesão se aperfeiçoa a cada desconto individualmente considerado, o prazo prescricional tem início na data de cada débito impugnado. Assim, cada lançamento configura fato autônomo, fazendo surgir, de forma independente, a respectiva pretensão reparatória.

Não se trata de dano continuado apto a postergar o termo inicial da prescrição. Desse modo, incide a causa prescricional.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento apto a demonstrar a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, na forma da legislação aplicável. Evidencia-se, portanto, a inércia da parte autora por período superior ao prazo prescricional de cinco anos em relação aos descontos efetuados antes de
05/09/2020
.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 297 DO STJ. – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA. – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nas relações de consumo, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 27 do CDC, sendo que a Jurisprudência do STJ “é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário” (STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)
.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

4. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

5. Não havendo comprovada má-fé da instituição financeira, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026388520238110006, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS – PUBLICIDADE ENGANOSA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – NECESSIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional deve ser aquele previsto no art. 27 do CDC, independentemente da existência de relação contratual. Do mesmo modo, o prazo prescricional inicia-se a partir da ciência do consumidor acerca do ato lesivo.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10187823420208110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024) (grifei).

De acordo com o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, haverá resolução de mérito quando o juiz:

II –
decidir, de ofício
ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição
;
(grifei)

Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo julgador ou a pedido das partes, em qualquer fase ou grau de jurisdição. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
NÃO VERIFICADAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração, Nº 71008456576, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 29-03-2019)

(grifei).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença proferida em primeiro grau para reconhecer a prejudicial de mérito de prescrição.

Pelas razões expostas,
reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão inicial
, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC,
restando prejudicado o recurso inominado interposto pela reclamante
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026